Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ABANDONO. CREDOR. INTIMAÇÃO. ELETRÔNICA. SUFICIENTE. PORTARIA GC No 160/2017. LEI 11.419/06. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 240 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, diante da inércia do credor em dar prosseguimento à marcha processual.
2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a intimação dos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, pelo Diário Oficial de Justiça, sendo suficiente a intimação eletrônica. Portaria GC No 160/2017.
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006.
4. Constata-se que uma vez não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, não pode ser aplicado o entendimento previsto no enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e desprovida.